Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando a condenação pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal se pautou em elementos firmes coligidos aos autos, não havendo a menor hesitação em se reafirmar, nesta instância, o acerto da decisão combatida, ratificando-a.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade), exige-se que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. “In casu”, a vítima descreveu que ficou em poder do acusado e seus comparsas por cerca de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, tempo muito superior para que fosse realizada a subtração de seus pertences.
5. A não apreensão ou perícia da arma de fogo utilizada no crime não é circunstância hábil para afastar a comprovação de sua utilização, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, bastando que fique demonstrado o uso do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório, o que se perfez nos autos.
6. Parecer da Procuradoria de Justiça acolhido. Recurso parcialmente provido.